Tribunal: TJBA
Processo: 8076419-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076419-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CESARIO TERTULIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADA: SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LUNARDON, JOAO PEDRO CARARO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cesario Tertuliano dos Santos, contra a decisão
prolatada
pela MM. Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta do Juízo, em
lide
ajuizada
em face da

SUDAMÉRICA CLUBE DE

BENEFÍCIOS
. A
demanda
originária versa sobre inexistência de relação jurídica, restituição de indébito e indenização por dano moral,
apontando
descontos supostamente indevidos
efetuados
no benefício previdenciário do Agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a hipótese configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor; determinar a competência para julgamento da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de incompetência absoluta merece reforma, pois a SUDAMÉRICA, ao prestar serviços remunerados aos associados, caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3º,
caput
e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade.

4. A relação existente entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que o vínculo jurídico envolve prestação de serviços ao consumidor mediante pagamento de contribuições.

5. Precedentes jurisprudenciais, incluindo os julgados do STJ e de Tribunais estaduais, reforçam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a associações que atuam como fornecedoras de serviços, mesmo que desprovidas de finalidade lucrativa.

6. Em conformidade com o art. 69 da Lei nº 10.845/2007, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar litígios consumeristas, independentemente da natureza jurídica da entidade fornecedora.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 17; CPC/2015, arts. 1.015, III, e 1.019, I; Lei nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.11.2017; TJ-BA, APL nº 8007420-20.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 10.08.2022; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câm. de Dir. Priv., j. 09.06.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8076419-70.2024.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
CESARIO TERTULIANO DOS SANTOS
, sendo
Recorrida
a SUDAMÉRICA CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.